Tribunal: CARF
Processo: 16349.000426/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000426/2009-17
ACÓRDÃO
3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito
do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004.
REGIME NÃOCUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM GRÃOS.
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito integral na aquisição de
café cru em grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da
incidência do PIS e da Cofins.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos de frete no
transporte de insumos, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator), Oswaldo Goncalves
de Castro Neto e Rachel Freixo Chaves que davam provimento, em maior extensão, em relação ao
creditamento na aquisição de café in natura. Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede
para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS,
referente ao 3o trimestre de 2008, tendo sido requerido o valor de R$ 4.392.063,25, resultando
em deferimento parcial de R$ 2.428.630,94.
De acordo com o Despacho Decisório, a redução da base de cálculo dos créditos
pleiteados foi realizada sob os seguintes fundamentos:

(a) A Contribuinte apurou créditos integrais sobre os fretes incorridos para o
transporte de insumos sujeitos ao creditamento presumido, previsto na Lei no
10.925/2004. Entretanto, o entendimento Fiscal é no sentido de que a alíquota
aplicável ao frete deveria ser a mesma do insumo ao qual está vinculado
(0,5775% e 2,66%):

(b) Não é possível apurar créditos integrais sobre café in natura (NCM 0901)
utilizado na atividade industrial de beneficiamento quando adquirido de
cooperativas, pessoas físicas, ou quando sujeito à suspensão da incidência das
contribuições, nos termos da IN SRF no 660/2006, resultando em exclusão da
base de cálculo no valor de R$ 33.271.347,43.

Em 23/03/2012, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo apresentado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
3

(a) A Requerente é empresa que tem como atividade principal a fabricação de
sucos de frutas cítricas, com vendas de sua produção destinadas
predominantemente para o exterior, sendo esse o motivo de acumulação de
créditos. De forma secundária, também atua no comércio de grãos de café;
(b) A determinação de que o cálculo dos créditos sobre os fretes deve adotar a
mesma alíquota dos insumos transportados não possui amparo legal e, assim
sendo, não se justificaria a adoção as alíquotas do crédito presumido sobre
fretes que foram tributados de forma integral;
(c) Diz que adquiriu café in natura apenas de empresas comerciais atacadistas ou
de cooperativas, sendo que, em ambos os casos, essas operações eram
tributadas normalmente pelo PIS/COFINS, conforme previsto no artigo 9o, §1o,
da Lei no 10.925/2004, sendo indevida a glosa procedida pela Fiscalização;
(d) Necessidade de diligência, para verificação de todas as notas fiscais referentes à
aquisição de café in natura.

Em sessão de 22/06/2017 (Acórdão no 16-78.139), a DRJ julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS A natureza do
crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da
aquisição do bem transportado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM GRÃOS.
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito ordinário na aquisição de café cru
em grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da
Cofins.

Em 08/11/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
razões recursais semelhantes àquelas trazidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Como não foram apresentados tópicos preliminares, passo à apreciação do mérito.

I – Mérito
I.1. – Créditos sobre gastos com frete no transporte de insumos
De acordo com o entendimento apresentado pelo Auditor Fiscal e confirmado pela
DRJ, a alíquota para a apuração do crédito de PIS/COFINS a ser apurado sobre o frete deve ser a
mesma aplicada ao insumo que foi transportado.
No presente caso, como os insumos adquiridos estavam sujeitos à apuração de
créditos presumidos na forma da Lei no 10.925/2004, a Fiscalização rebaixou as alíquotas
aplicáveis na apuração de créditos sobre esses específicos fretes, de 1,65% e 7,6%, para 0,5775% e
2,66%.
Para chegar a essa conclusão, o Fisco adotou o conceito contábil de custo, onde o
frete, por estar diretamente relacionado à mercadoria transportada, deve integrar o chamado
“custo de aquisição”, isto é, o valor despendido pela empresa para a colocação de determinado
item dentro de seu estoque.
Embora esse entendimento esteja adequado do ponto de vista contábil e sob o
crivo da legislação do imposto de renda, não é possível dizer o mesmo quando se está a tratar das
regras de apuração de créditos de PIS/COFINS, onde, em decorrência da sistemática própria da
não-cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não é possível dizer que a
alíquota aplicável à apuração de créditos dos insumos deve ser também aplicada ao frete
contratado.
De acordo com o que prevê o artigo 3o, §1o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, o crédito das contribuições deve ser determinado mediante a aplicação da alíquota
básica (1,65% e 7,6%), independentemente do regime a que esteve sujeita a operação do
fornecedor:

Art. 3o (...)§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta
Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
5

Exceção a essa regra ocorre no caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições, “inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição”, conforme previsto no artigo 3o §2o, inc. II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, onde não será autorizada a apuração de crédito, exceto nos casos de previsão
legal expressa em sentido contrário, tal como é o caso das hipóteses de creditamento presumido
previstas na Lei no 10.925/2004.
Observe-se que o dispositivo em questão, bem como eventual exceção prevista em
lei, deve ser aplicado apenas sobre os bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, não podendo se estender, portanto, a eventuais “insumos de insumos” – tal como é
o caso do frete incorrido no transporte de insumos –, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Não por outro motivo, aprovada por este Tribunal Administrativo a Súmula CARF no
188, a qual fixa a tese de que é possível a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o frete,
mesmo quando o insumo transportado não seja onerado pelas contribuições, desde que esse
serviço tenha sido tributado:

Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.

Especificamente sobre a questão da alíquota a ser aplicar para fins de determinação
do crédito a apropriar, estabelece a jurisprudência prevalente neste E. CARF que a restrição
prevista no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 se aplica apenas ao insumo transportado, e não ao
frete tributado:

PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
6
(CARF.
Terceira
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10665.720354/2008-70. Acórdão no 3003-002.513. Rel.: Marco Antonio Borges.
Pub.: 19/04/2024)

PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO RELATIVO AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido
geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS não cumulativo.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10935.908897/2021-67. Acórdão no 3201-011.641. Rel.: JOANA MARIA DE
OLIVEIRA GUIMARAES. Pub.: 30/04/2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. PAF no 11070.900239/2016-40.
Acórdão no 9303-014.934. Rel.: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA. Pub.: 06/05/2024)

Desta forma, a glosa procedida sobre os fretes utilizados no transporte de insumos
deve ser afastada.

I.2. – Aquisição de café in natura para beneficiamento
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
7
Conforme descrito no Despacho Decisório, a maior parte do café in natura (grão
cru) adquirido pela empresa tem como origem empresas comerciais atacadistas e cooperativas e,
em uma pequena fração, produtores rurais pessoas físicas.
Para a Fiscalização, esse café em grãos era adquirido sem qualquer tipo de
beneficiamento e, no estabelecimento da Recorrente, passava pelo processo de “blend”, que
consistiria na “preparação e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor ou por
separação por densidade”, o que classificou como atividade agroindustrial, o que atrairia o artigo
8o, §6o, da Lei no 10.925/2004, e artigos 1o, 5o, 6o, e 7o, da IN SRF no 660/2006, as quais autorizam
apenas o creditamento presumido ao adquirente agroindustrial, e não o crédito integral.
Em sua defesa, a Recorrente alega que o café por si adquirido “já havia sido
padronizado e classificado por seus fornecedores, razão pela qual tais aquisições ocorreram sem a
suspensão das contribuições ao PIS/COFINS”, ou seja, o café já havia passado por um processo de
beneficiamento inicial, faltando-lhe apenas a “blendagem”, o que impedia com que a operação de
seu fornecedor fosse realizada com a suspensão prevista no artigo 9o, inciso I, da Lei no
10.925/2004.
Ao verificar a documentação juntada durante a fase de fiscalização, é possível
identificar que a Recorrente juntou algumas notas fiscais referentes a essas operações, atendendo
à requisição feita pelo Auditor Fiscal no Termo de Intimação Fiscal datado de 13/10/2011:

“- Apresentar amostragem das notas fiscais das aquisições de bens utilizados
como insumos que deram origem aos créditos informados nos DACONs composta
pela maior nota fiscal dos 10 maiores fornecedores, por cada mês de apuração.”

Prosseguindo-se na análise probatória, o que se pode identificar é que, primeiro,
não há notas fiscais em que se tenha informado que a operação se sujeitou à suspensão prevista
na Lei no 10.925/2004 e, depois, que há a informação de que o café adquirido teria sofrido
beneficiamento e que, por isso, não estava sujeito à suspensão de PIS/COFINS:

Fornecedor “Cafeeira São Silvestre Ltda.”
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
8

Fornecedor Expocaccer:

Fornecedor Cooparaiso:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
9

Imperador:

Diante desse quadro, tem-se que a Recorrente apresentou documentos que
comprovam a sua alegação, isto é, de que o café por si adquirido de comerciais atacadistas e
cooperativas já havia passado por algum processo agroindustrial (nos termos do artigo 6o, inc. II,
da IN SRF no 660/2006) e que, por esse motivo, essas operações não estavam sujeitas à suspensão
prevista na Lei no 10.925/2004.
De outro lado, a Fiscalização, apesar de proceder à glosa sob o argumento de que o
processo agroindustrial do café ocorria apenas no estabelecimento da Recorrente, limitou-se a
apontar uma frase apresentada em uma das respostas aos Termos de Intimação Fiscal, onde, a
propósito, a Recorrente não diz que o café em grãos adquirido era isento de qualquer tipo de
beneficiamento anterior, mas tão somente que, em seu estabelecimento, esse insumo passa por
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
10
processo de “blendagem”, o qual é didaticamente explicado nos quadros abaixo, apresentados na
nessa mesma resposta ao TIF:

Para corroborar com essa colocação, isto é, de que o café adquirido pela Recorrente
já se encontrava beneficiado, faltando-lhe apenas ser submetido ao processo de “blendagem”,
podemos retornar à nota fiscal emitida pelo fornecedor “Exporcaccer”, onde, na descrição do
produto, vê-se “café beneficiado cru, não descafeinado, em grão arábica, peneira bica corrida tipo
6, bebida dura, safra 2008/2009”:

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
11

Ou seja, o café em grãos adquirido pela Recorrente já era descascado, padronizado
e separado por tipo/qualidade (peneira bica 06), e já poderia seguir para a próxima fase do
processo produtivo, que é o de torra (não realizada pela Recorrente), ou para o procedimento
intermediário “não obrigatório”, que é o da “blendagem”, para padronização e incremento de
sabor (atividade realizada pela Recorrente).
Sendo assim, a meu ver, as operações realizadas pelos fornecedores estavam fora
do alcance da norma suspensiva, uma vez que já se tratava de produto agroindustrial da indústria
do café, conforme definição trazida no artigo 6o, inc. II, da IN SRF no 660/2006 (em vigor à época
dos fatos):

Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Depois, a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (cf. art.
9o, do Decreto no 70.235/1972), uma vez que sequer foram juntados aos autos notas fiscais de
aquisição de café in natura em que a operação se tenha se sujeitado à suspensão prevista na Lei
no 10.925/2004, razão pela qual sequer caberia uma diligência para a segregação dessas alegadas
operações.
E uma vez solidificada a questão de fato, isto é, que o café adquirido pela
Recorrente passava por prévio processo agroindustrial, na forma do art. 6o, inc. II, da IN SRF no
660/2006, a consequência lógica é concluir que as operações dos fornecedores não estavam
amparadas pela suspensão, ficando sujeitas à tributação normal das contribuições, conforme
previsto no artigo 9o, §1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004:

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
12
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Ao se chegar a essa conclusão, retornamos à regra geral do sistema não-cumulativo
do PIS/COFINS, onde o adquirente poderá se apropriar créditos integrais quando o bem adquirido
esteve sujeito à tributação, independentemente de sua carga tributária. A propósito, é esse a
conclusão a que chegou a própria Receita Federal na Solução de Consulta Cosit no 65/2014:

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Fundamentação 11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os
artigos 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam
descontar créditos em relação às aquisições do produto com as suspensões
previstas nos incisos I e III do art. 9o.
Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto com
o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições
de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café
submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
13
Diante disto, voto por reverter a glosa procedida sobre créditos apurados sobre a
aquisição de café in natura.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as
glosas referentes aos créditos (a) frete no transporte de insumos e (b) aquisição de café in natura.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado
Com as devidas vênias, discordo do ilustre relator quanto à reversão dos créditos
sobre aquisição de café in natura.
A lide é fulcrada na definição da atividade exercida pela recorrente. Esta, por outro
lado, apresentou elementos contraditórios acerca das atividades desenvolvidas por ela e por seus
fornecedores.
No doc. Fls. 197/198, a recorrente afirma que não fez nenhum tipo de
beneficiamento no café adquirido, conforme excerto abaixo:

“Diante de todo o exposto, cabe mencionar que a LDC adquiriu o café de
atacadistas ou de cooperativas proprietárias do café. Estas compravam este café
do produtor rural e revendiam para a LDC Agro. Esta mesma operação foi
efetuada pela LDC Agro, que também revendeu este café para terceiros sem
realizar nenhum tipo de processamento.
Portanto, as aquisições da LDC foram tributadas integralmente pelo PIS/COFINS,
gerando direito ao desconto de créditos de 9,25%.” Por esta afirmação, a
recorrente seria mera revendedora de café.”

Já nas fls. 216/217, a recorrente afirma que realiza a blendagem de café, que, a meu
ver, é a etapa mais importante da configuração de atividade de produção, nos termos do art. 6o II
da IN SRF 660/2006:

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
14
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
[...]
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Por sua vez, em manifestação de inconformidade, a recorrente afirma que de
junho/2007 a dezembro/2008, efetuou a atividade de compra e venda de café cru em grãos e que
os fornecedores eram as pessoas jurídicas que realizavam a atividade de produção referida no art.
8o, §6 da Lei 10.925/2004, ou seja, atividade cumulativa de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, conforme o exceto abaixo:

“26. Ora! Não há que se falar em aplicação da SUSPENSÃO da incidência da
contribuição para o PIS e a COFINS, dentro do período analisado neste processo,
sobre as receitas auferidas por cooperativas com vendas de café. Basta ver para o
teor do inciso II, § 1 0, art. 9°, da Lei 10.925, na redação que lhe deu o art. 29 da
Lei 11.051:
27. E quem são (ou eram) as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6° e 7° do art. 8° da
Lei 10.925? Os comerciantes atacadistas e as cooperativas que estivessem
habilitadas a padronizar, a beneficiar, a preparar e a misturar tipos de café e que
podiam se apropriar do crédito presumido de que trata o caput do art. 8° da Lei
10.925 quando, e somente quando, adquirissem café cru em grãos diretamente
de produtor pessoa física ou quando recebidos de cooperado pessoa física.”

Se assim fosse, os fornecedores (cooperativas e atacadistas) realizariam a
blendagem e não a recorrente.
Já em recurso voluntário, a recorrente afirma que os fornecedores não mais são
agroindústrias (nos termos do §6o do art. 8o da Lei 10.925/2004), mas apenas realizavam as
atividades de padronização e classificação, conforme exceto abaixo extraído das fls. 461/462:

“No entanto, conforme se pode observar por meio dos documentos fiscais
juntados aos presentes autos (...), o café adquirido pela Recorrente, por diversas
vezes, já havia sido padronizado e classificado por seus fornecedores, razão pela
qual tais aquisições ocorreram sem a suspensão das contribuições ao PIS/COFINS.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
15
Observe-se, inclusive, que os fornecedores da Recorrente, no campo de dados
adicionais dos referidos documentos fiscais, registraram a informação de que tais
operações estariam ocorrendo sem a suspensão das aludidas contribuições,
conforme se pode observar por meio das notas fiscais abaixo destacadas:
[...]
Assim é que andou mal, novamente, a Autoridade Julgadora ao manter a glosa
relativa a esta rubrica já que, conforme será deduzido abaixo, a Recorrente faz jus
à tomada do crédito integral do PIS e da COFINS, uma vez inexistir qualquer
suspensão da incidência de tais contribuições aplicadas as vendas efetuadas pelos
fornecedores enquadrados nos parágrafos 6o e 7o do artigo 8o da Lei 10.925/04.”

A recorrente ora afirma que os fornecedores faziam apenas a padronização e
classificação, ora afirma que se tratava de agroindústrias referidas nos §§6o e 7o do artigo 8o, os
quais se referem às agroindústrias que realizavam a produção de café, inclusive a blendagem:

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado
pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599,
de 2012).

Já no preenchimento do DACON, a recorrente apura crédito presumido das
atividades agroindustriais, o que somente seria permitido se a recorrente exercesse a atividade
agroindústria nos termos do art. 6o, II da IN SRF 660/2006 (mesma redação do §6o do art. 8o da Lei
10.925/2004), conforme artigos abaixo da IN SRF 660/2006:

Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de
nãocumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor
dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
[...]
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
16
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)d) nos capítulos 8 a
12, e 15, exceto os códigos 0901.1 e 1502.00.1; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
[...]
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por atividade agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Assim, nas linhas 26 das fichas 06A e 16A dos DACONs, a recorrente apura crédito
presumido, se comportando como agroindústria que realiza a atividade cumulativa referida no §6o
do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Por certo, a blendagem é feita pela recorrente, o que afasta a alegação feita desde a
manifestação de inconformidade de que os fornecedores seriam as PJ referidas no §6o do artigo
8o. Além disso, o fato de os fornecedores realizarem algum beneficiamento não afasta a
suspensão, conforme inciso III do §1o do artigo 3o da IN SRF 660/2006.
Portanto, a recorrente deve ser considerada como a PJ referida no §6o do artigo 8o,
o que foi decidido pela CSRF ao apreciar a referida matéria relativo ao mesmo contribuinte e a
fatos similares, também em relação ao ano de 2008, tendo concluído pela suspensão nas
aquisições da recorrente, conforme voto a seguir transcrito do Acórdão no 9303-008.296:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM GRÃOS
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito integral na aquisição de café cru
em grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da
Cofins.
Recurso especial do contribuinte negado.
VOTO CONDUTOR:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
17
“O contribuinte postulou ressarcimento de PIS referente ao 1o trimestre de 2008,
cumulado com compensações (DCOMP), tendo calculado créditos integrais sobre
compras de café em grãos de cooperativas, enquanto a fiscalização entendeu que
fazia jus tão somente ao créditos presumido previsto no art. 8° da Lei n°
10.925/04.
No curso do procedimento fiscal, vez que dado tratamento manual ao pedido de
ressarcimento/compensação, a recorrente informou que as aquisições de café são
realizadas diretamente de cooperativas que com café adquirido de produtor para
revenda, estabelecimento comerciais atacadistas de café e um pequeno
percentual (em torno de 5%) adquirido de produtor rural pessoa física. E que o
café adquirido é descarregado em seu armazém para posterior realização de
"blend", consistindo este na preparação e mistura de tipos de café para definição
de aroma e sabor ou por separação dos grãos por densidade para posterior
comercialização. Assim, inconteste que o café adquirido pela recorrente é insumo
em seu processo industrial (blend).
O despacho decisório acerca do tema concluiu:
51. Importante se faz, nessa análise, a diferenciação das pessoas jurídicas
abarcadas pela suspensão da venda de PIS e COFINS na venda para a
agroindústria, daquelas vendas in natura diretamente ao consumidor final ou na
revenda, fato inconteste, que nesses casos não há de se falar em crédito
presumido, vez que aplica-se a alíquota de 0%, conforme § 2o do artigo 2o da Lei
10.833/2003, não caberá direito a crédito o valor de aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou serviços à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição, impedindo este em
linha com atuais soluções de consultas da RFB no sentido de não permitir
qualquer tipo de creditamento pelos varejistas e revendedores.
52. Por fim, há de ressaltar ainda que os créditos apurados nos termos do artigo
8o da Lei 10.925/2004, não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento,
servindo apenas para desconto dos valores devidos das contribuições apuradas,
como se depreende da leitura dos artigos 1o e 2o do Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2005 e artigo 8o, §3o, II, da IN SRF no
660/06:
53. Aplicando os normativos aqui comentados no caso concreto, calculamos o
crédito presumido adotando o percentual de 35% da alíquota integral perfazendo
a alíquota efetiva de 0,5775% (PIS) e 2,66% (COFINS), nos termos do artigo 8o, §
3o, III, da Lei 10.925/2004 e posteriores alterações.
Analiso a legislação de regência:
Lei 10.925/04:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
18
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12...... todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; II - ...
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
...
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas.
...
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
...
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
Repisando os termos legais, a IN SRF 660/2006, asseverou às expressas que a
venda de café cru em grãos submete-se à suspensão da exigibilidade do
PIS/COFINS:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a)09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; Portanto, tal norma
em nada modificou o alcance da Lei 10.925/2004.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.423 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000426/2009-17
19
Sem embargo que o crédito na hipótese é presumido porque a operação de venda
do café cru em grão goza de suspensão. Se a operação goza de suspensão da
exigibilidade das contribuições sociais, por certo que a recorrente não tem direito
ao crédito integral, uma vez que só há falar-se em crédito integral quando a
operação tenha sido tributada, pressuposto para que se possa aplicar as normas
da não-cumulatividade.
O crédito presumido em voga trata-se de crédito ficto, que entendeu o legislador,
quero crer, ser devido para salvaguardar o setor alimentício. Portanto, sem
reparos à decisão recorrida.”

Esta decisão da CSRF foi relativa ao 1o trimestre de 2008. Para o 2o trimestre de
2008, a CSRF decidiu no mesmo sentido, no Acórdão no 9303-012.106, que utilizou as razões do
voto proferido em relação ao 1o trimestre.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM GRÃOS.
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito integral na aquisição de café cru
em grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da
Cofins.

O entendimento da CSRF foi de que a recorrente realizava a atividade de produção,
nos termos do §6o do art. 8o e não os fornecedores, acórdãos que adoto como razão de decidir e
nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 586
DF CARF MF
Original